Tribunal: TJBA
Processo: 8006719-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006719-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: MANOEL FLORENCIO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em ação ordinária. A ação principal versa sobre suposta preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público, sob a alegação de contratação irregular de trabalhadores terceirizados para o exercício das mesmas funções e na mesma localidade de concorrência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se a inversão do ônus da prova impõe à concessionária de serviço público a produção de prova diabólica; e b) avaliar se estão preenchidos os requisitos do artigo 373, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil para a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, considerando a assimetria informacional entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de instrução legítima quando verificada a vulnerabilidade informacional de uma das partes em detrimento da maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, garantindo a paridade de condições no processo.

4. A determinação para que a concessionária apresente documentos administrativos relativos ao seu quadro de pessoal e aos contratos de terceirização não configura prova diabólica, correspondente à prova de fato negativo absoluto.

5. A concessionária possui plena aptidão probatória para demonstrar, por meio de seus registros funcionais, que as contratações temporárias ou terceirizadas visaram cargos ou funções distintas daquelas previstas no edital do certame, ou que ocorreram em localidades diversas, afastando a alegação de preterição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova em demandas que discutem preterição em concurso público por terceirização irregular, cabendo à concessionária apresentar os registros funcionais e contratuais pertinentes. 2. A exibição de documentos administrativos pela concessionária não configura prova diabólica, mas exercício do dever de transparência e aptidão probatória decorrente de sua superioridade informacional."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil;
Tema 784 do STF;
(STJ. Agravo de REsp. n. 1.682.349 - DF (2020/0066651-5. Rel. Min. Herman Benjamin. j. em 13/10/2020).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006719-36.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA e como agravado Manoel Florêncio dos Santos Neto.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

08